Tribunal: TJDFT
Processo: 0706737-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. AUXÍLIO MORADIA MAJORADO. DEPENDENTE REGULARMENTE MATRICULADA EM CURSO DE GRADUAÇÃO. TEMA 531 DO STJ. BOA-FÉ DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para obstar a realização de desconto de valores a título de reposição ao erário de verba recebida de forma irregular (auxílio-moradia majorado). Em suas razões recursais, insiste na ocorrência de simples erro operacional e que o recorrido tinha conhecimento de que o valor não era devido, o que afastaria o argumento de boa-fé. Sustenta ainda que, em razão dos princípios da legalidade e da autotutela, além da moralidade e indisponibilidade do interesse público, o ressarcimento dos valores deve ser realizado. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. Importante consignar que não se aplica ao caso o Tema 1.009 do STJ ao caso, pois houve modulação dos efeitos nos seguintes termos: "Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão." Os Recursos Especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, paradigmas do Tema 1.009 da sistemática dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, tiveram seus acórdãos transitados em julgado em 04/02/2022, tendo sido fixada a seguinte tese representativa da controvérsia: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
IV. Deve incidir, portanto, o Tema 531 do STJ, que dispõe que "Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público."
V. O recorrido, servidor público militar (CBMDF), recebeu auxílio-moradia majorado de 01/01/2018 a fevereiro de 2020. A Lei 10.486/2002, em seu art. 2o, prevê o pagamento de auxílio-moradia para o militar, conforme tabela de Anexo III. Analisando o Anexo III da referida Lei, nota-se que há a previsão de pagamento de auxílio-moradia para militar sem dependente e um auxílio-moradia majorado para militar com dependente, ou seja, com majoração. A filha de militar era considerada dependente para efeito de auxílio moradia, na forma do art. 4o, I, "b", da Portaria PMDF no 924/2014. Além disso, no § 4o do mesmo artigo consta que "Para fins do caput do presente artigo, o(s) filho(os) em comum poderá(ão) constar como dependente(s) para os fins estatutários para ambos os cônjuges ou genitores".
VI. No caso, portanto, o pagamento indevido ocorreu por interpretação. O recebimento do auxílio-moradia majorado não dependia de requerimento específico do policial, sendo feito de forma automática com o cadastro de seus dependentes. Ademais, houve a comprovação de que a filha do recorrido ficou matriculada no curso de graduação em Psicologia até o dia 17/05/2019. Assim, mostra-se incabível o ressarcimento ao erário imposto pelo recorrido neste caso concreto.
VII. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VIII. O recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.